Tribunal: TJSP
Processo: 1515412-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e fraude. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pedido subsidiário de fixação da pena base no mínimo legal.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das vítimas e das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2.

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e fraude. Pleito absolutório por insuficiência de provas. Pedido subsidiário de fixação da pena base no mínimo legal.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos das vítimas e das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Dosimetria da pena que não merece reparos.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515412-28.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROMEU
VELASCO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, no mérito, negaram provimento ao apelo. Mantida, in totum, a r.
Sentença. por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
2
Voto no 1096
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228
Apelante: Romeu Velasco Júnior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de São Paulo

APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e
fraude. Pleito absolutório por insuficiência de provas.
Pedido subsidiário de fixação da pena base no mínimo
legal.
1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de
autoria. Depoimentos das vítimas e das testemunhas
uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi
afetada diante da ausência de prova em sentido contrário.
2. Dosimetria da pena que não merece reparos.
3. Recurso conhecido e improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ROMEU VELASCO
JUNIOR contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Cecília Pinheiro
da Fonseca, da 3a Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo, que,
julgando procedente a pretensão deduzida na denúncia, condenou-o à pena de 02 (dois)
anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto e
pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal, por duas vezes, na forma do
art. 70, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas
restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo
período da pena substituída e prestação pecuniária, consistente no pagamento de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
3
salário mínimo que será destinado à entidade a ser indicada por ocasião da execução
(fls. 126/130).
Em razões de recurso, pugna a Defensoria Pública pela absolvição do
apelante por insuficiência probatória. Aduz não haver elementos suficientes nos autos a
indicar o envolvimento do apelante no delito de furto. Afirma que a palavra dos
policiais deve ser recebida com ressalvas, haja vista que tendem a depor em desfavor do
réu, visando justificar suas condutas. Ademais, ressalta que o acusado, quando detido,
não portava nenhum bem das vítimas. Dessa forma, considerando que a autoria delitiva
não restou comprovada com a segurança e a certeza necessárias para embasar a
condenação, pugna pela aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em apreço,
absolvendo-se o acusado. Subsidiariamente, ataca os critérios da dosimetria da pena.
Requer, assim, a fixação da pena base no mínimo legal, ressaltando não ter a i.
Magistrada a quo agido com acerto ao considerar a quantidade de qualificadoras para
elevá-la. Para tanto, argumenta que houve a violação ao princípio da legalidade, eis que
o diploma penal apenas prevê uma nova pena base para o agente que cometer qualquer
uma das hipóteses do art. 155, §4o, não havendo previsão quanto ao aumento da pena
mínima quando mais de uma dessas hipóteses ocorrer (fls. 149/159).
Contrarrazoado o recurso (fls. 163/167), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Mário Sérgio Sobrinho, opinou pelo seu
desprovimento (fls. 176/183).
Por despacho de fls. 185/189, os autos foram encaminhados à Vara de
origem para apreciação de eventual possibilidade de aplicação do acordo de não
persecução penal ao réu, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal. Às fls.
201/206, o Ministério Público deixou de oferecer o acordo de não persecução penal. Os
autos retornaram à segunda instância, com abertura de vista à Procuradoria Geral de
Justiça que reiterou o parecer de fls. 176/183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
4
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a sentença é recorrível e a defesa se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A defesa possui legitimidade
e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso
daquele obtido em sentença.
II Da apelação interposta pela defesa do réu Romeu Velasco Júnior
II.1 Dos fatos provados
Romeu Velasco Júnior foi condenado porque, no dia 25 de junho de
2019, por volta das 19h, no Shopping Itaquera, na cidade de São Paulo, agindo em
concurso com indivíduo não identificado, de apelido "Galego", subtraiu, em proveito de
ambos, com emprego de fraude, o aparelho celular Samsung J6, de propriedade da
vítima Caue Bruno Martins dos Santos, e o aparelho celular Samsung J5, da vítima
Daniel Crispim de Araújo.
Segundo apurado, as vítimas se encontravam em uma festividade no
centro comercial acima mencionado quando o acusado, previamente ajustado com seu
comparsa "Galego", aproximou-se de ambos e, sob o pretexto de que precisava fazer
uma ligação, solicitou à vítima Daniel que emprestasse o seu telefone celular. Daniel
informou que seu celular estava com defeito e, assim, Romeu pediu o celular
emprestado ao ofendido Cauê, no que foi atendido. Em seguida, devolveu o aparelho ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
5
dono, ganhando, assim, a confiança dos ofendidos, que permitiram que acusado ficasse
junto a eles, supostamente aguardando um amigo chegar ao recinto.
Pouco tempo depois, vencida a vigilância das vítimas sobre seus bens,
Romeu novamente pediu emprestado o celular de Cauê, para fazer uma ligação, e de
Daniel para usar a calculadora. Assim que as vítimas entregaram os aparelhos para o
acusado. Este, por sua vez, rapidamente repassou os telefones para seu comparsa
"Galego", que se afastou do local em que estavam e não mais retornou. As vítimas,
então, acionaram os seguranças do shopping, que detiveram Romeu, mas não
conseguiram localizar o seu comparsa que, assim, evadiu-se do local na posse dos bens,
consumando-se a subtração.
Policiais militares compareceram ao local e conduziram as partes para a
Delegacia de Polícia. Logo após o registro da ocorrência, a vítima Cauê conseguiu
contato com a pessoa que estava em posse do seu aparelho, a qual compareceu ao
distrito policial para devolução do bem, alegando que o recebera, no município de
Suzano, como garantia de um empréstimo, de um indivíduo que conhecia apenas de
vista. O bem foi devidamente apreendido e restituído à vítima.
A persecução penal foi deflagrada por auto de prisão em flagrante (fls.
04). Submetido o réu à audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória
(fls. 38/40).
A materialidade e a autoria do crime restaram amplamente demonstradas
pelos relatos ofertados pela vítima e pelas testemunhas.
As declarações prestadas pela vítima Cauê Bruno Martins dos Santos em
sede policial foram confirmadas em juízo. Estava com seu amigo Daniel numa festa
junina, no estacionamento do Shopping Itaquera, quando Romeu e seu comparsa, que
estavam sentados próximos à saída do estacionamento, pediram-lhes emprestado seus
aparelhos telefônicos para realizarem uma ligação. A princípio negaram o empréstimo,
mas acabaram entregando seus celulares aos dois rapazes. Após a utilização do aparelho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
6
celular de seu amigo, Romeu devolveu-o ao seu dono, sendo que o seu celular
continuou a ser usado pelo comparsa do acusado. Este explicou às vítimas que
esperavam um carro para comprar maconha. Pediu, então, novamente o celular de seu
amigo emprestado a fim de usar a calculadora. Fingiu realizar um cálculo e passou o
celular de Daniel ao seu comparsa, o qual saiu correndo com os objetos nas mãos e não
mais retornou ao local. A vítima, então, chamou os seguranças do shopping, os quais
detiveram o acusado até a chegada da Polícia Militar.
Em sede preliminar, a vítima Daniel Crispim de Araújo afirmou que
estava com seu amigo Cauê no Shopping Itaquera, onde ocorria uma quermesse. Em
dado momento, Romeu e outro indivíduo se aproximaram das vítimas e lhes pediram
emprestado seus telefones celulares para efetuarem uma ligação. Disse que seu celular
estava sem chip. Assim, apenas seu amigo emprestou o celular a Romeu, o qual efetuou
uma ligação com aparelho e devolveu-o a Cauê. O acusado, então, pediu que ficassem
juntos, pois estava aguardando a chegada de um amigo. Pediu novamente seu celular
emprestado, dizendo que precisava usar a calculadora. A vítima, então, entregou o
aparelho para Romeu. Em seguida, ele pediu o celular de seu amigo Cauê para efetuar
uma nova ligação, sendo que ao receber o segundo aparelho, repassou os dois telefones
a seu comparsa. Este, por sua vez, desapareceu na posse dos aparelhos celulares.
Acionou os seguranças do shopping, os quais detiveram Romeu até a chegada dos
policiais militares (fls. 15).
As narrativas apresentadas pelas vítimas durante a persecução penal
foram coesas, não se vislumbrando contradições. Não há motivos para que os relatos
sejam desconsiderados. Afinal, as versões fornecidas são bem detalhadas e coerentes.
Não há contradições ou outros elementos que afastem a idoneidade de seus relatos.
Guardam, ademais, similitude com aquelas fornecidas no inquérito policial. No mais, as
vítimas não conheciam o acusado e, assim, não teriam razões aparentes para lhes
atribuir a responsabilidade por tão graves fatos. Nesse sentido, converge a lição de
nossos tribunais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
7
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CLANDESTINIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. I - O entendimento desta
Corte Superior é no sentido de que, "embora existam críticas
acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido da ação
criminosa, é certo que tal elemento de prova é admitido para
embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a
conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que
sopesada a credibilidade do depoimento" (HC n. 217.475/DF,
Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 9/11/2011), o
que se verifica no presente caso. II - Entender de modo contrário ao
estabelecido pelo Tribunal a quo, no caso, exigiria o reexame do
quadro fático-probatório, medida inviável no âmbito do apelo extremo,
nos termos da Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1644247/RO, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta
Turma, Julgado em 04/04/2017, DJe: 28/04/2017)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA
E
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO. (...) 2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como
ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo (...).
(STJ - AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017)
Ademais, os seus relatos foram corroborados pelos depoimentos
prestados pelos policiais militares Henrique dos Santos Barbosa e Ariana Gomes Souza.
Em juízo, o policial militar Henrique dos Santos Barbosa afirmou que estava em
patrulhamento de rotina na região dos fatos, quando recebeu, via Copom, informação
dando conta da ocorrência de um furto no Shopping Itaquera. Ao chegar ao local, o
acusado estava junto com os seguranças do shopping e com as vítimas. Levou todos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
8
Delegacia, sendo que o acusado afirmou que apenas havia emprestado o celular de uma
das vítimas para usar a calculadora.
No mesmo sentido foi o depoimento da policial militar Ariana Gomes
Souza. Em juízo, disse que estava em patrulhamento de rotina na região dos fatos,
quando recebeu, via Copom, informação dando conta da ocorrência de um furto no
Shopping Itaquera. Chegou ao local e as vítimas lhe relataram que o acusado e seu
comparsa haviam pedido seus celulares emprestado, sendo que o comparsa do acusado
fugiu na posse dos dois aparelhos. Indagado, o acusado negou os fatos, dizendo que
havia pegado o celular apenas a título de empréstimo para usar a calculadora.
Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais,
por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o modelo
processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova
registram valores pré-fixados. Ao contrário, a legislação filiou-se ao princípio do livre
convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas,
confrontando-se com o quadro formado.
No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que
comprometesse a idoneidade da testemunha policial. Ademais, os relatos são
coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da
convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já
superada na jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP.
INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO
DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. (...)
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de
eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos
com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do
contraditório (STJ, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo
regimental não provido1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
9
“o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos”
(STJ, HC.no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
A testemunha Samuel Arcenio de Souza Teixeira, em juízo, disse que
trabalhava como cobrador de lotação em Suzano, quando foi abordado por um
conhecido, o qual lhe pediu dinheiro emprestado e lhe ofereceu um celular como
garantia. Aceitou, então, ficar com tal aparelho como forma de garantia do empréstimo.
Ao chegar em casa, recebeu uma ligação da delegacia, na qual lhe informaram que o
aparelho em questão era produto de furto. Dirigiu-se, então, até o distrito policial e
devolveu o celular à vítima. Esclareceu só conhecer o rapaz que lhe entregou o celular
de vista, não sabendo informar dados sobre sua qualificação.
Em sede preliminar, o acusado permaneceu em silêncio. Em juízo, negou
os fatos. Afirmou que estava numa estação de trem, entrando num vagão para realizar
seu serviço como marreteiro, quando foi abordado por policiais militares que o
acusaram da prática do furto de celular. Disse ter sido confundido pela vítima com o
verdadeiro autor do delito. Afirmou que viu a cena delituosa, sendo que um rapaz se
aproximou da vítima e puxou conversa com ela, pedindo-lhe o celular emprestado e, em
seguida, desapareceu.
A versão dada pelo réu não se sustenta. As narrativas por ele ofertadas
são contrariadas pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos das testemunhas.
Consoante os elementos coligidos, restou comprovado que, no dia dos fatos, após ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
10
ludibriado as vítimas numa festa junina, fingindo pedir, a título de empréstimo, seus
aparelhos celulares, repassou tais bens ao seu comparsa, o qual desapareceu na posse de
tais objetos e não mais retornou àquele local. Inafastável, portanto, a responsabilidade
penal do réu pelos fatos imputados.
Em suma, valoradas as provas produzidas sob o crivo do contraditório,
verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem como estão em consonância com
os elementos de informação colhidos durante a fase policial, de modo que suficientes
para fundamentar o édito condenatório.
II.2 Da qualificação jurídico-penal dos fatos
Os fatos apurados amoldam-se à figura típica descrita pelo artigo 155 do
Código Penal. Isso porque a subtração não foi acompanhada de emprego de violência
ou grave ameaça.
O aspecto subjetivo, representado pelo dolo - vontade livre e consciente
de realização dos elementos da figura penal típica - também está demonstrado.
O concurso de agentes é incontroverso. O réu, previamente ajustado com
um indivíduo não identificado, praticou os fatos descritos pelo Ministério Público. Agiram
em conjunto e dividiram tarefas em uma clara demonstração do vínculo subjetivo que os
unia. Típica hipótese de coautoria.
O expediente fraudulento restou demonstrado. Conforme magistério de
Nelson Hungria, a fraude no furto é caracterizada pelo uso de meios ardilosos para a
retirada do bem da esfera de vigilância da vítima ou o emprego de expediente que lhe
reduza a atenção sobre o patrimônio de modo a facilitar a subtração. Nesse sentido:
Fraude. É o emprego de meios ardilosos ou insidiosos para burlar a
vigilância do lesado. Não se identifica com a fraude característica do
estelionato, isto é, com a fraude destinada, não a iludir a vigilante
oposição do proprietário, mas a captar-lhe o consentimento, viciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
11
pelo erro a que é induzido. (...). Meio fraudulento é, também, qualquer
ardil no sentido de provocar a ausência momentânea do dominius ou
distrair-lhe a atenção, para mais fácil perpetração do furto.1
É a hipótese dos autos. Diante do emprego de meios ardilosos, o réu e
seu comparsa enganaram as vítimas, fingindo pedir seus aparelhos celulares a título de
empréstimo. Em um primeiro momento, pediram os aparelhos celulares das vítimas
para realizarem uma ligação, tendo devolvido um dos aparelhos a uma delas. Em
seguida, apresentando a justificativa de que precisava realizar um cálculo, o acusado
pediu novamente o aparelho celular a Daniel, o qual atendeu tal pedido. O acusado,
então, passou o segundo aparelho a seu comparsa, o qual desapareceu na posse dos dois
telefones celulares.
Por fim, o concurso formal de infrações foi corretamente reconhecido
em sentença. O réu, mediante uma única conduta, atingiu dois patrimônios pertencentes
a vítimas distintas. Foram subtraídos os aparelhos celulares de Cauê Bruno Martins dos
Santos e de Daniel Crispim de Araujo, por meio da mesma conduta.
II.3 - Da individualização da pena
Na primeira fase, a i. Magistrada fixou a pena base em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo legal, obtendo-se 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, para cada crime. Para tanto, considerou a presença
de duas qualificadoras (concurso de agentes e fraude).
Com efeito, ao contrário do quanto alegado pela defesa, a referência à
pluralidade de qualificadoras para aumento da pena base se mostra adequada. A
operação é perfeitamente possível desde que as qualificadoras se subsumam a um dos
critérios orientativos dados pelo legislador no artigo 59 do Código Penal. Nesse
contexto, é cediço que a primeira qualificadora deve ser utilizada para deslocar a
conduta da forma simples para aquela com punição mais severa, enquanto as outras
1 NELSON HUNGRIA,Comentários ao Código Penal art. 155 à 196, v. VII, p. 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
12
deverão ser ponderadas na segunda fase da dosimetria, se constituírem agravantes, ou
na primeira etapa como circunstância judicial desfavorável. Nesse sentido, é o
entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. CONCURSO DE
AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA.
DOSIMETRIA.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO
ATINGIDA
PELO
PRAZO
DEPURADOR DE CINCO ANOS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA
INCREMENTO DA PENA-BASE. DUAS QUALIFICADORAS. UMA
UTILIZADA
NA
PRIMEIRA
FASE
DA
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. PATAMAR ACIMA DE
1/6. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME
PRISIONAL.
RÉU
COM
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS.
REGIME
SEMIABERTO
ADEQUADO
E
SUFICIENTE. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) A
jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo
duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para
qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as
demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso
correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal,
ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do
mínimo legal (STJ, HC 402.851/SC, Rel. Ministro FÉLIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).
(STJ, HC 537.325/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
FURTO
DUPLAMENTE
QUALIFICADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA
MAJORAR A PENA NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO
DOSIMÉTRICO. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE BIS IN
IDEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RÉU
MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) 2. Reconhecida a incidência de duas ou mais
qualificadoras, apenas uma delas será utilizada para tipificar a
conduta como furto qualificado, promovendo a alteração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
13
quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as demais
deverão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso
correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial
na primeira fase da etapa do critério trifásico, se não for prevista
como agravante. Precedentes. 3. A presença de mais de uma
qualificadora, malgrado não implique alteração da pena in abstrato,
demanda maior resposta penal e, por consectário, a exasperação da
reprimenda in concreto, em atendimento ao princípio da individualização
da pena, restando apenas vedada a dupla valoração de uma mesma
circunstância. (...) 8. Writ não conhecido.
(STJ, HC 353.493/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017).
No caso em apreço, de se ressaltar que a pluralidade de qualificadoras
(concurso de agentes e fraude) denota maior reprovabilidade da conduta do agente,
revelando maior grau de culpabilidade. Assim, possível a utilização da qualificadora
excedente para o aumento da pena base. Nesse sentido, em caso análogo, já decidiu esta
Colenda Câmara:
FURTO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Pretendido abrandamento da
reprimenda. Impossibilidade. Penas bem dosadas. Consideração da
segunda e terceira qualificadoras como circunstâncias judiciais
desfavoráveis. Maior reprovabilidade da conduta, a denotar a
intensidade do dolo do agente. Operação compatível com o princípio
da individualização da pena. Precedentes do STJ. Correção apenas
quanto ao número de dias-multa. Apelo parcialmente provido para este
fim.
"Quanto à dosimetria, primeiramente, merece confirmação o aumento
de 1/6 na primeira fase, tendo em vista que a segunda e terceira
qualificadoras servem para aumentar ainda mais a pena-base como
circunstância judicial negativa. No caso, a maior reprovabilidade da
conduta, considerada a tripla qualificação, denota a intensidade do
dolo do agente."
(TJSP, Apelação Criminal no 0017898-86.2011.8.26.0019, Rel. Des.
Otávio de Almeida Toledo, J: 20/05/2014)
Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
14
atenuantes. Não há reparos.
Na terceira fase, corretamente, não foram reconhecidas causas de
aumento ou de diminuição.
O concurso formal de infrações penais foi corretamente reconhecido e,
sendo idênticas as penas impostas, foi majorada uma delas em 1/6 (um sexto), obtendo-
se a reprimenda de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Nos
termos do artigo 72 do Código Penal, as penas de multa aplicam-se cumulativamente,
restando, dessa forma, a pena de 22 (vinte e dois) dia-multa2.
Diante da primariedade do réu e do quantum da pena aplicado, correta a
fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena.
Não havendo razões que justificassem um aumento do valor do dia-multa
em patamar superior ao mínimo, foi fixada em 1/30 (um trigésimo) do maior salário
mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos.
Diante do quantum da pena aplicado, bem como das circunstâncias
subjetivas favoráveis do réu, correta a substituição da pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, quais sejam a prestação de serviços à comunidade, os quais
serão indicados pelo juízo da execução, pelo mesmo período de pena substituída e a
prestação pecuniária, consistente no pagamento de um salário mínimo que será
destinado à entidade a ser indicada por ocasião da execução.
A pena de multa é cumulativa e, portanto, não é atingida pela
substituição.
III - Do voto
Pelo exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, nego
provimento ao apelo. Mantida, in totum, a r. Sentença.
2 O aumento da pena de multa no caso de continuidade delitiva deve ser aplicado de acordo com o art.
72, do Código Penal: "No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e
integralmente."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515412-28.2019.8.26.0228 -Voto no 1096
15
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica